Tribunal: TJBA
Processo: 8004655-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004655-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADEMIR GOMES ARAUJO

Advogado(s)
:
RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM

IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA.

Procurador
a
de Justiça: Sheil
la Maria da Graça Coitinho das Neves

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de grave estado de saúde e de mora judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão formulado em 22/01/2026.

2. Durante o trâmite do
writ
, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, diante da superveniente revogação da prisão preventiva e sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/1988.

5. Sobrevindo decisão do juízo de origem que revoga a prisão preventiva e a substitui por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares e expedição de alvará de soltura, resta afastado o alegado constrangimento ilegal, configurando-se a perda superveniente do objeto do writ.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, cessada a situação apontada como coatora, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da impetração.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem julgada prejudicada, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, 317, 318, 319 e 659; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, HC nº 0828504-52.2024.815.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
04655-53.2026.8
.05.0000, tendo como Impetrante
o advogado
Ronaldo Ovidio de Vasconcelos Bomfim
, como Paciente
ADEMIR GOMES DE ARAÚJO
,
e como Autoridade indigitada Coatora,
o Juiz de Direito
Vara
Criminal
da Comarca de
Jaguaquara
(BA)
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA